Tribunal: TJDFT
Processo: 0020018-42.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. recurso extraordinário. repercussão geral. tema 506 do stf. sobrestamento do feito. suspensão do prazo prescricional não determinada pelo relator. prescrição da pretensão punitiva superveniente. extinção da punibilidade reconhecida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de pedido de declaração da extinção da punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Alega o recorrente que não houve suspensão das ações penais ou do prazo prescricional no RE 635659, aplicando-se ao caso o Tema 1.303 do STF, segundo o qual “o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento do tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.
2. O Ministério Público manifestou-se pela declaração da prescrição (ID 65277246).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva superveniente.
III. Razões de decidir
4. O art. 30 da Lei no 11.343/06 preconiza que a conduta prevista no art. 28 da mesma lei prescrevem em 2 anos a pretensão estatal para a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
5. Na espécie, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão condenatório em 07/12/2016 (ID 15196465 - Pág. 4), que julgou exclusivamente o recurso interposto pela defesa. Registre-se que não houve até o presente momento o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
6. Desta forma, considerando o que foi decidido pelo STF no Tema 1.303, bem como a ausência de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659, necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, porquanto entre a data de publicação do acórdão e a presente data houve o transcurso de mais de dois anos.
7.Diante desse quadro, há de se reconhecer a extinção da punibilidade do réu, diante da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06.
IV. Dispositivo e tese
8. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 107, inciso IV; STF, Tema 1.303.